Tribunal: TJSP
Processo: 1052672-42.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017 QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017 QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017 que deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à definição de "área integral de fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança públicas, restam demonstradas a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da ordem. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1052672-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido BRANDÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052672-42.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.527
2
Remessa Necessária No 1052672-42.2019.8.26.0053
Recorrente
: JUÍZO “EX OFFICIO”
Recorrida : BRANDÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Interessados : Diretor Presidente da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo CETESB;
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB
Comarca

: São Paulo 3a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a)

: Luis Manuel Fonseca Pires

V O T O No 43.52
7
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO LICENÇA
AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017
QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO
REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE
1976 ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM
EMITIDOS PELA CETESB NOVA BASE DE CÁLCULO
DO
PREÇO
DA
LICENÇA,
DECORRENTE
DA
ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE
FONTE DE POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE

OFENSA
A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA
CONCEDIDA

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017 que
deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no
997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de
licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova
redação, inclusive, à definição de “área integral de fonte de
poluição”, o que, consequentemente, alterou os valores da
base de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de
forma desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem,
economia, saúde e segurança públicas, restam demonstradas
a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de
poder por parte da autoridade, sendo de rigor, portanto, a
concessão da ordem. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052672-42.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.527
3
BRANDÃO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA. impetrou mandado de segurança com pedido de tutela antecipada
contra DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo a ordem sido concedida pela r.
sentença de fls.130/133, cujo relatório se adota, a fim de afastar a
metodologia de cálculo do Decreto-Lei n. 62.973/17 para o licenciamento
requerido pela impetrante, devendo o cálculo ser feito com base na
legislação anterior.
Ausente recurso voluntário das partes, houve a remessa
necessária dos autos para análise por este C. Tribunal de Justiça.
A parte recorrida não ofertou contrarrazões, e a douta
Procuradoria de Justiça ofertou seu parecer às fls. 154/155.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Com
efeito,
consta
dos
autos
que
BRANDÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. impetrou mandado de
segurança contra ato do Diretor Presidente da CETESB, alegando que
pretende exercer suas atividades empresariais finalísticas em novo
loteamento, denominado “Residencial Costa Verde”, razão pela qual
solicitou à impetrada, em 25/09/2019, por meio de requerimento de
Licença de Operação de Loteamento, a respectiva autorização atinente à
localização, implantação e operação. Afirma, contudo, que deve ser
suspensa a aplicação do Decreto Estadual no 62.973/17 que deu nova
redação ao Regulamento da Lei no 997/76, alegando que referido decreto
alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais,
documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela
CETESB com o fim de implementar projeto de área residencial, dando
nova redação, inclusive, à definição de “área integral de fonte de
poluição”, o que, consequentemente, alterou os valores da base de cálculo
do preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052672-42.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.527
4
abusiva.
A r. sentença de primeiro grau concedeu a ordem à impetrante,
determinando a suspensão da aplicação do Decreto Estadual no 62.973/17.
A Lei Estadual no 997, de 31.05.1976, dispõe sobre o controle da
poluição do meio ambiente no Estado. Estabelece o art. 5o que "A
instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou o
funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no
Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão
estadual de controle da poluição do meio-ambiente, mediante
expedição, quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de
Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de
Operação (LAO)", considerando-se como "'fonte de poluição'
qualquer
atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinário,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento
desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental através da
emissão de poluentes".
Já o Decreto Estadual no 8.468/76, alterado pelo Decreto no
47.397/02, previa que para cobrança das licenças ambientais em casos de
poluição ambiental, deveria ser considerada a "área integral da fonte de
poluição", definida como sendo “a área total construída, mais a área ao
ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57”, mais a “área
de terreno ou local a ser ocupado por incinerador ou por outro
dispositivo de queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos,
líquidos ou gasosos” (art. 74, parágrafo único). O Decreto Estadual no.
397/02 manteve a "área integral da fonte de poluição" como um dos fatores
para o cálculo do preço para expedição de licenças, mas sem trazer o
significado de 'área integral'.
Sob a alegação de que até então não havia sido dada por lei ou
decreto a definição de "área integral de fonte de poluição", a CETESB
emitiu a Decisão da Diretoria no 315/2015/C, estabelecendo o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052672-42.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.527
5
“Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se refere o
art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo
Decreto Estadual no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo
empreendimento ou atividade, acrescida das áreas construídas dos
pavimentos superiores e ou inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas
ocupadas com florestas ou outra forma de vegetação nativa; II. a área
ocupada por outros empreendimentos presentes na área total do terreno;
III. as áreas ocupadas por empreendimentos agrosilvopastoris que não
estejam diretamente ligados à atividade licenciada”.
Ocorre que não poderia a CETESB ter "regulamentado" as
definições trazidas pela Lei Estadual no 997/76, muito menos ampliado a
definição de "área integral de fonte de poluição" como sendo a área total
do imóvel, e não apenas a área de construção ou de terreno ocupada pelo
empreendimento ou atividade poluidora, por simples decisão interna do
órgão, a não ser que fosse por meio de decreto estadual.
O Decreto Estadual no 62.973, de 28.11.2017, ao regulamentar a
Lei no 997/76, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem
emitidos pela CETESB, dando nova redação, em especial, à definição de
“área integral de fonte de poluição”, alterando a base de cálculo dos preços
para expedição de licenças ambientais.
Considerou como sendo a “área integral de fonte de poluição”
aquela “área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade,
acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou
inferiores, excluindo-se as seguintes: 1 - as áreas ocupadas com
florestas e outras formas de vegetação nativa; 2 - a área ocupada por
outros empreendimentos presentes na área total do terreno; e 3 - as
áreas ocupadas por atividades agrosilvopastoris que não estejam
diretamente ligadas à atividade licenciada” (art. 1o do decreto, que
alterou a redação do Regulamento no 8.468/76, art. 73-C, parágrafo único).
Ora, resta claro que, ao considerar como base de cálculo a área
do terreno ocupado pelo empreendimento e de edificação não ocupada pela
atividade licenciada, ou seja, aquela área que não é fonte de poluição, o
decreto extrapolou os limites previstos no art. 5o, §1o, da Lei no 997/76,
aumentando consideravelmente e de forma desarrazoada o preço das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052672-42.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.527
6
licenças ambientais.
Nesse aspecto, prevê o artigo o seguinte:
“Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação,
bem como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição
que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à
prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do
meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de
Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de
Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO).
(NR)
§ 1.o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se
"fonte de poluição" qualquer atividade, sistema, processo,
operação, maquinária, equipamento ou dispositivo, móvel ou não,
previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa causar
poluição ambiental através da emissão de poluentes”.
Assim, de fato, houve uma oneração desarrazoada na expedição
de licença de operação se efetuado o cálculo do preço da licença com base
na nova redação de “fonte de poluição” trazida pelo Decreto no 62.973/17
que considerou a área total do empreendimento como sendo fonte de
poluição, ao invés de apenas considerar a área de construção ou de terreno
ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, como na antiga
redação do Regulamento da Lei no 997/76.
Ora, como já apontado em anteriores análises sobre o tema,
aludido Decreto no 62.973/2017 contém vício de ilegalidade ao introduzir
um novo procedimento de cálculo dos preços das licenças ambientais, eis
que majorou de forma não razoável o preço das licenças ambientais, em
aumento que chega a alcançar, em alguns casos, a casa de 1000% e que
não guarda uma relação direta com o porte da atividade e com o custo dos
serviços prestados, de modo que o critério quantitativo da regra-matriz de
incidência da taxa cobrada pelo poder de polícia apresenta vício em sua
composição e onera de forma exorbitante as empresas que necessitam de
licença ambiental, de modo a servir de óbice ao livre exercício de seu
objeto social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052672-42.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.527
7
Logo, diante dessa evidente violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, bem como ao princípio do não confisco,
é possível concluir que o decreto padece de ilegalidade.
Nesse aspecto, já houve manifestação desta C. Corte de Justiça a
respeito do tema, senão vejamos:
“MEIO
AMBIENTE.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM
CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PAULISTA. PRETENSÃO RECURSAL DESACOLHIDA. ILEGALIDADE
DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
BASEADA
NO
DECRETO
ESTADUAL
N°
62.973/2017.
ATO
NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O
CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76.
MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO.
DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE
ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO
PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1015420-39.2018.8.26.0053; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018).
“MEIO AMBIENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

FIXAÇÃO DOS VALORES PARA EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS
AMBIENTAIS
Insurgência contra o indeferimento de liminar para
suspender a incidência do Decreto 62.973/2017 Critérios instituídos pelo
Decreto Estadual no 69.723/2017, que define um novo conceito de "área
integral" para o cálculo do preço de licenciamento, definindo como base de
cálculo da taxa a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou
inferiores Desproporcionalidade dos valores resultantes da aplicação das
novas fórmulas para cálculo dos preços de obtenção de licenças ambientais
Probabilidade da pretensão da autora verificada
Presença dos
requisitos legais a alicerçar a concessão da tutela pretendida Inteligência
do art. 300, do CPC/2015 - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126183-55.2018.8.26.0000; Relator (a):
Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052672-42.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.527
8
Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018).
Além disso, como bem descreveu o E. Des. Pereira Calças, em
caso análogo ao dos autos, no julgamento do Agravo Interno no
2080000-26.2018.8.26.0000/50000, pelo Órgão Especial do TJSP, em
25.07.2018, cujo trecho ora transcrevo, a respeito da definição nova de
"área integral" feita pela CETESB:
“A necessidade de observar rigorosa adstrição do Decreto à
Lei, impedindo que o primeiro exceda os limites fixados pela última, torna-
se ainda mais evidente quando se parte, como na decisão recorrida, da
premissa de que as verbas de que ora se cuida têm natureza de taxa
cobrada pelo exercício de poder de polícia, exigindo, dessa forma, rigorosa
observância ao princípio da legalidade tributária no estabelecimento da
base de cálculo.
Destacou-se que a CETESB já havia tentado promover idêntica
alteração no conceito de "área integral da fonte de poluição" através da
edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C. Na ocasião, em mandado de
segurança também impetrado pela CIESP, a 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, que também está preventa para os recursos referentes ao
presente caso, entendeu que, para além da óbvia inadequação do meio
normativo então empregado (Decisão de Diretoria da CETESB), a
regulamentação ainda estendia indevidamente o conceito de "área integral
da fonte de poluição", extrapolando os limites do art. 5o da Lei no 997/76,
raciocínio que também pode ser aplicado ao Decreto no 62.973/17, ora em
análise”.
Logo, pelo que se depreende dos autos, verifica-se a presença de
direito líquido e certo da parte impetrante, ora recorrida, até porque,
segundo ensinamento de Hely Lopes Meirelles, tal direito “é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercido no momento da impetração (...). Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é
líquido nem certo, para fins de segurança (...). Por se exigir situações e
fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no
mandado de segurança...” (in “Mandado de Segurança, Ed. Malheiros, 14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052672-42.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.527
9
ed., págs. 25/26).
Portanto, era mesmo de rigor a concessão da ordem tal como
concedida em Primeiro Grau, mantida, assim, a r. sentença de primeiro
grau por seus próprios fundamentos.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator